Tribunal: STF
Processo: RE 1574677
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. MARCO INTERRUPTIVO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRECEDENTES. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. PLEITO QUE DEVE SER DIRIGIDO AO JUÍZO DE EXECUÇÃO PENAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O Tribunal Pleno desta Suprema Corte, no julgamento do habeas corpus n. 176.473, Relator Ministro Alexandre de Moraes, fixou a compreensão no sentido de que o acórdão condenatório, ainda que confirmatório da sentença de primeiro grau, interrompe o prazo prescricional.



    2. A orientação desta Suprema Corte já era no sentido de que “Mesmo antes da alteração introduzida pela Lei 11.596/2007, o Superior Tribunal de Justiça e esta Suprema Corte já haviam consolidado o entendimento de que o acórdão de segundo grau que, confirmando a condenação de primeira instância, modificasse a pena, de modo a refletir no cálculo do prazo prescricional, tinha relevância jurídica e, portanto, deveria ser considerado como uma nova causa de interrupção do prazo prescricional” (HC 106.222, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe de 29/03/2011).



    3. In casu, o acórdão recorrido diverge da orientação firmada por esta Suprema Corte.



    4. Quanto ao pleito de declaração de prescrição da pretensão executória da pena, “considerando que sua aferição dependeria inclusive de consulta aos autos da ação penal originária, a fim de verificar se estaria abarcada pela modulação de efeitos realizada no RE nº 848.107/DF – Tema 788 RG, mostra-se mais prudente que a questão seja analisada pelo juízo primevo”, como bem destacou o Parquet Federal. 



    5. Nego provimento ao agravo interno.